Tribunal: TJDFT
Processo: 0727264-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727264-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUIZ FELIPE FIGUEIRA CACAES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 197868340 do processo n. 0024496-65.2016.8.07.0001) que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta de bens do devedor via Sniper. Opostos embargos de declaração pela parte exequente, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 199400115). Ressalta-se que a exequente/agravante promove o cumprimento de sentença com o objetivo de receber do devedor/agravado a quantia de R$389.070,08 (trezentos e oitenta e nove mil e setenta reais e oito centavos), decorrente da condenação em ação monitória. Em suas razões recursais (ID 58284538), a agravante afirma que foram realizadas diversas diligências a fim de localizar bens do devedor, inclusive por meio dos sistemas Bacenjud, Renaju e Infojud. Alega que após a não localização de bens do devedor, requereu ao Juízo a quo a realização de pesquisa patrimonial via Sistema Sniper, entretanto o seu pleito foi indeferido por meio da decisão agravada. Sustenta ser absolutamente necessária a pesquisa patrimonial requerida, haja vista o esgotamento dos demais meios possíveis de pesquisa para localização do patrimônio do agravado. Entende que devem prevalecer os princípios da cooperação, da efetividade da execução e da razoável duração do processo. Defende que “não pode ser negado ao credor o direito de buscar a satisfação do crédito por todos os meios lícitos, entre os quais, evidentemente, está a utilização do SNIPER”. Aduz que a pesquisa de bens via Sniper seria uma ferramenta eficiente para localização de patrimônio eventualmente ocultado pelo devedor. Destaca que “Ao se negar a utilizar a ferramenta disponível ao Juízo, estar-se-á causando prejuízo exclusivamente ao jurisdicionado, incorrendo em nefasta negativa de prestação jurisdicional.” Cita precedentes do e. TJDFT que entende amparar sua tese. Por entender estarem presentes os requisitos autorizadores, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens via Sniper, bem como a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, com a confirmação da liminar vindicada. Preparo ao ID 61087797 e ID 61087798. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Analisando os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada, além de indeferir o pedido de diligência no sistema Sniper, determinou a intimação da agravante/exequente para indicação “de forma concreta bens penhoráveis pertencentes ao executado, sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do Código de Processo Civil”. Na sequência, a agravante/exequente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Assim, o Juízo de origem proferiu nova decisão, determinando a suspensão “do processo pelo período de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC”, porque “o exequente não atendeu à intimação para indicar de forma concreta bens penhoráveis pertencentes ao devedor”. Diante da superveniente decisão, a qual determinou a suspensão do curso processual do cumprimento de sentença, identifica-se a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, haja vista não mais subsistir a questão fático-jurídica descrita no reportado recurso. 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 5 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora